Tribunal: TJMT
Processo: 1007910-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007910-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Ato Normativo]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAIS MUNIQUE - CNPJ: 57.987.696/0001-09 (AGRAVANTE), RESIDENCIAL MUNIQUE TRES LOTEADORA SPE LTDA - CNPJ: 42.781.322/0001-65 (AGRAVADO), RESIDENCIAL MUNIQUE UM LOTEADORA SPE LTDA - CNPJ: 42.690.659/0001-67 (AGRAVADO), RESIDENCIAL MUNIQUE DOIS LOTEADORA SPE LTDA - CNPJ: 42.653.086/0001-00 (AGRAVADO), AGX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 26.907.596/0001-00 (AGRAVADO), ELDORADO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 50.732.017/0001-01 (AGRAVADO), AGUINALDO JOSE ANACLETO - CPF: 556.750.261-34 (AGRAVADO), EMIVAL ETERNO DA COSTA - CPF: 438.169.241-15 (AGRAVADO), AGROVALE IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 39.532.884/0001-60 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), OLIBALDO ARAUJO DA SILVEIRA - CPF: 417.962.761-20 (AGRAVADO), RUDNEY TACIO FERREIRA PINNO - CPF: 910.688.001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER LUIZ DIERINGS - CPF: 000.520.991-99 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), BOADYR VELOSO JUNIOR - CPF: 532.411.001-97 (ADVOGADO), HEYLLA ROSE CAMPOS VALADAO VELOSO - CPF: 839.870.021-15 (ADVOGADO), ALEX NICOLAU DO NASCIMENTO VASCONCELLOS - CPF: 051.314.016-66 (ADVOGADO), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ BARRA CORDEIRO - CPF: 461.100.116-49 (ADVOGADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO URBANO IRREGULAR. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência deferida parcialmente nos autos de ação civil pública, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens no valor de R$ 2.800.000,00 formulado por associação civil que representa consumidores lesados pela suposta comercialização irregular de lotes urbanos nos empreendimentos “Residencial Munique I, II e III”, localizados no município de Querência/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para autorizar a decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos em ação civil pública voltada à proteção de interesses coletivos de consumidores, diante de indícios de irregularidade nos loteamentos e possível dilapidação patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade de bens, como medida de natureza excepcional, exige demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica nos autos.
4. A presença de empresas possivelmente submetidas ao regime de recuperação judicial atrai a competência exclusiva do juízo universal da recuperação para análise de atos de constrição patrimonial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao indeferir a medida extrema, diante da ausência de provas robustas quanto à dilapidação de bens ou à ocultação patrimonial.
6. Não se admite o deferimento da medida com base em alegações genéricas ou meras presunções. A proteção ao consumidor não dispensa o respeito ao devido processo legal e à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A indisponibilidade de bens em sede de ação civil pública exige demonstração concreta e objetiva de risco à efetividade do processo, não se admitindo sua concessão com base em meras presunções.
2. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise de medidas constritivas que recaiam sobre o patrimônio de empresas em processo de soerguimento econômico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC nº 159.771/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 08.05.2019.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
interposto
pela
Associação Residenciais Munique contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1001769-60.2024.8.11.0080, concedeu parcialmente, a tutela provisória do urgência,

para suspender as parcelas vencidas e vincendas decorrentes dos contratos em análise e determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar e de incluir o nome dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito por obrigações relativas aos contratos em análise, bem como a averbação de anotação premonitória junto às matrículas de números 280 (Munique I), 2728 (Munique III) e 2729 (Munique II) do CRI desta Comarca, da existência desta ação civil pública distribuída. Contudo, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Inconformada, a Agravante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a medida de indisponibilidade é imprescindível à proteção do interesse coletivo de consumidores que adquiriram lotes urbanos em loteamentos supostamente irregulares.

Sustenta que não há comprovação nos autos de que quaisquer das empresas rés estejam, de fato, submetidas a processo de recuperação judicial, não tendo o Juízo apontado especificamente quais delas estariam nessa situação, o que torna a fundamentação insuficiente e eivada de presunção sem respaldo fático.

Defende que a indisponibilidade de bens é necessária para resguardar o resultado útil da demanda, diante da possibilidade concreta de dilapidação do patrimônio dos demandados, o que poderia frustrar eventual condenação.

Ressalta que os loteamentos objeto da controvérsia foram comercializados sem prévio registro e aprovação municipal, situação que compromete a validade jurídica dos contratos celebrados, além de configurar possível infração penal prevista na Lei n.º 6.766/1979.

Pontua que a análise preliminar dos elementos constantes dos autos revela fortes indícios de simulação contratual, em que os adquirentes, acreditando adquirir terrenos, estariam, na realidade, adquirindo quotas sociais das empresas loteadoras.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, decretando a indisponibilidade de bens dos requeridos/agravados no valor de R$ 2.800.000,00.

O pedido de atribuição do efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id. 289939862.

Contrarrazões apresentadas aos ids. 296125869, 296125878 e 296191395.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id. 318952383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o Recorrente insurge-se contra a decisão que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1001769-60.2024.8.11.0080, concedeu parcialmente, para suspender as parcelas vencidas e vincendas decorrentes dos contratos em análise e determinar que a parte requerida se abstenha de cobrar e de incluir o nome dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito por obrigações relativas aos contratos em análise, bem como a averbação de anotação premonitória junto às matrículas de números 280 (Munique I), 2728 (Munique III) e 2729 (Munique II) do CRI desta Comarca, da existência desta ação civil pública distribuída. Contudo, indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens dos requeridos.

Denota-se dos autos, que a Associação Residenciais Munique ajuizou Ação Civil Pública (ACP) contra diversas pessoas físicas e jurídicas envolvidas na comercialização de lotes nos empreendimentos “Residencial Munique I, II e III”, situados no município de Querência/MT. Alega-se que os lotes foram comercializados sem o devido registro imobiliário e sem aprovação municipal, em afronta ao parcelamento do solo urbano, violando direitos dos consumidores.

Requereu, assim, a concessão da tutela provisória de urgência para: a) suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas dos contratos dos consumidores; b) averbação premonitória da ação nas matrículas dos imóveis e c) a Indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 2.800.000,00, para garantir futura reparação aos consumidores.

Ao analisar o pedido de urgência postulado na inicial, o Juiz singular, não o concedeu, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela de urgência vindicada para: 1) SUSPENDER as parcelas vencidas e vincendas decorrentes dos contratos em análise; 2) DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de cobrar e de incluir o nome dos consumidores nos órgãos de proteção ao crédito por obrigações relativas aos contratos em análise, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 50.000,00; 3) DETERMINAR a averbação de anotação premonitória junto às matrículas de números 280 (Munique I), 2728 (Munique III) e 2729 (Munique II) do CRI desta Comarca, da existência desta ação civil pública distribuída;

Contra essa decisão insurge-se a Associação Residenciais Munique.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública proposta com fundamento na Lei n.º 7.347/85, diante de indícios de comercialização irregular de lotes urbanos. A medida constritiva, no caso, visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e garantir eventual ressarcimento a consumidores supostamente lesados, mas encontra óbices jurídicos e fáticos intransponíveis na presente fase processual.

Sabe-se que a indisponibilidade de bens, por sua natureza excepcional, demanda a presença simultânea dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano iminente, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Tais pressupostos não se revelam plenamente atendidos, notadamente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem a urgência e a necessidade da medida com base em situação fática devidamente comprovada.

Assim a tutela provisória de urgência pleiteada na ação de base, recai diretamente sobre o patrimônio das pessoas jurídicas demandadas, sendo que há nos autos indícios razoáveis de que ao menos algumas delas se encontram submetidas ao regime de recuperação judicial. Embora a parte Agravante questione a ausência de prova cabal quanto à existência do processo recuperacional, o fato é que há divergência relevante nos autos acerca dessa condição, sendo prudente aguardar o esclarecimento documental definitivo quanto ao status jurídico das empresas envolvidas.

Neste cenário, entendo que o deferimento da medida constritiva pode resultar em usurpação de competência do juízo universal da recuperação, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete exclusivamente a esse juízo decidir sobre atos de constrição e de disposição de bens das empresas em soerguimento econômico. Esse entendimento foi reiterado no julgamento do Conflito de Competência n.º 159.771/PE, consolidando a necessidade de preservação da competência especializada para assegurar a continuidade da atividade empresarial e evitar decisões conflitantes.

Assim a concentração dos atos executivos no juízo da recuperação busca garantir o tratamento equitativo entre os credores, inclusive os titulares de eventuais créditos oriundos de relações de consumo, como os representados pela agravante.

Frisa-se que a dispersão das medidas constritivas, sem controle unificado, compromete a finalidade do instituto recuperacional e pode frustrar os objetivos da legislação que o rege.

Acrescente-se que a decisão agravada demonstrou adequado juízo de proporcionalidade e razoabilidade ao indeferir a medida, já que, em tese, ausentes provas robustas de que os requeridos estejam promovendo qualquer dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, o fundamento de que os contratos seriam nulos por ausência de registro dos loteamentos ainda carece de instrução probatória mais aprofundada para firmar-se como fundamento hábil à decretação da constrição patrimonial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas de indisponibilidade não podem ser decretadas com base em alegações genéricas ou em presunções sem lastro fático concreto, haja vista que a proteção judicial do patrimônio do consumidor, ainda que relevante, não prescinde da observância das garantias fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, notadamente em se tratando de medida que interfere diretamente na livre administração de bens.

Ademais, precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, reiteram que a decretação da indisponibilidade exige demonstração inequívoca do periculum in mora, o que não se verifica nos presentes autos, em que sequer se iniciou a fase de produção de provas.

Desse modo, a ausência de instrução processual impede que se forme um juízo seguro sobre a extensão do alegado prejuízo e sobre a responsabilidade objetiva das empresas rés e a eventual concessão da tutela pleiteada neste momento representaria indevida antecipação do juízo de mérito sem respaldo probatório mínimo, além de acarretar grave restrição patrimonial sem a devida certeza de sua legalidade e pertinência.

Neste contexto, a prudência recomenda o indeferimento da tutela provisória de urgência no tocante a
indisponibilidade de bens
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

Ressalto, ainda, que a reversão da decisão agravada, antes de esclarecimentos essenciais e da regular instrução da demanda originária, neste momento, pode comprometer a segurança da atuação jurisdicional.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025